Tribunal: TJDFT
Processo: 0723509-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723509-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA AGRAVADO: KM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento provisório de sentença n. 0756393-89.2024.8.07.0001, decorrente da ação indenizatória n. 0750765-56.2023.8.07.0001, ajuizada por KM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, afastou a tese da supressio e reconhecera, em favor da agravada, o valor de R$ 5.288.143,41 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e um centavos). A sentença proferida na referida ação indenizatória fora confirmada pelo Acórdão n. 1.927.376, da 8a Turma Cível, no julgamento da Apelação Cível n. 0750765-56.2023.8.07.0001, de minha Relatoria, em 03/10/2024. A decisão agravada, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença assim decidiu: a) afastou a alegação de incompetência do Juízo, uma vez que a ação originária fora sentenciada na própria 19a Vara Cível; b) rejeitou a preliminar de ilegitimidade da parte executada; c) destacou que a caução é óbice ao levantamento de valores, mas não ao recebimento do cumprimento de sentença; d) distinguiu que a suspensão mencionada pelo devedor, em decorrência de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível nos autos do cumprimento de sentença n. 0705454-52.2017.8.07.0001 limita-se a postergar o cumprimento de ofício expedido pela Justiça do Trabalho; e) pontuou que a existência de pedido de atribuição de efeito suspensivo em REsp não impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. A partir dos fundamentos acima lançados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível para a transferência de verba contida em processo daquele Juízo, no qual a obrigação principal já fora adimplida, mas no qual há saldo suficiente para cumprir a obrigação contida no título deste cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante argumenta, primeiramente, que o cumprimento provisório de sentença deve ser extinto, pois o valor devido já foi depositado judicialmente em outro processo, fator que configura cumprimento da obrigação. Segundo a agravante, o depósito realizado no processo no 0705454-52.2017.8.07.0001 (2a Vara Cível) já supriria a obrigação executada no cumprimento de sentença originário, afastando a necessidade de prosseguir com o seu recebimento. Em segundo lugar, a agravante questiona a competência do juízo da 19a Vara Cível para requisitar a transferência dos valores que estão depositados no cumprimento de sentença no 0705454-52.2017.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível. No ponto, alega que, uma vez que o valor foi depositado judicialmente em outro cumprimento de sentença, apenas aquele juízo teria competência para autorizar o levantamento ou a destinação dos valores. Assim conclui pela (i)ncompetência do Juízo originário para solicitar o valor retido em juízo e a violação de poderes jurisdicionais do Juízo da 19a Vara Cível em relação ao Juízo da 2a Vara Cível para “administrar a quantia”. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja acolhida a impugnação e reconheça-se a extinção do cumprimento de sentença originário (provisório) pelo pagamento. Preparo devidamente recolhido1. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, neste momento processual, a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso. A pretensão recursal deduzida pela agravante revela-se desprovida de plausibilidade jurídica, não se fazendo presente, portanto, a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. O inconformismo manifestado funda-se, ao mesmo tempo, em duas teses aparentemente contraditórias: (i) a alegação de que a obrigação exequenda já foi adimplida por meio de depósito judicial efetivado em outro processo, e (ii) a suposta incompetência do Juízo da 19a Vara Cível para requisitar os valores que se encontram depositados na 2a Vara Cível. Ora, se a agravante reconhece a existência do crédito e o seu vínculo com o processo em trâmite na 2a Vara Cível e na 19a Vara Cível, não há razão lógica para se insurgir contra a atuação jurisdicional voltada à efetivação do próprio cumprimento da referida obrigação. O que se extrai da análise dos autos é que o cumprimento provisório de sentença originário, em curso na 19a Vara Cível, tem por base título judicial oriundo de ação indenizatória ajuizada pela KM Empreendimentos e Participações LTDA em desfavor da agravante. Tal ação indenizatória, inclusive, soluciona o impasse causado pelo indeferimento, no ano de 2022, pelo Juízo da 2a Vara Cível, quando da tentativa da credora/agravada – que lá surgira como suposta sucessora do crédito, mas sem a capacidade de provar que seria a detentora dos valores -, de levantar o valor que, até hoje, permanece depositado no processo no 0705454-52.2017.8.07.0001. Naquele processo, por decisão datada de 2/2/2022 (ID 114368596), restou expressamente consignado que não seria possível liberar o montante em favor da ora agravada, por ausência de demonstração de sua titularidade jurídica, exigindo-se, inclusive, a apresentação de título apto - decisão de ID. de origem n. 114368596 daqueles autos. Nesse contexto, o ajuizamento da ação indenizatória pela KM, cuja sentença deu origem ao cumprimento ora impugnado, constitui solução processual coerente à exigência feita pelo próprio Juízo da 2a Vara Cível. Ou seja, o cumprimento provisório de sentença atualmente em trâmite parece atender exatamente a exigência processual objetiva: demonstrar, judicialmente, a titularidade daquele crédito. Diante disso, não se pode pretender que o título judicial que lastreia o cumprimento de sentença originário seja considerado com base em valores depositados em outro processo, sobretudo se inexistente ato judicial que reconheça a identidade (ou a vinculação) entre as obrigações de títulos executivos distintos, de diferentes processos, que ensejaram diferentes cumprimentos de sentença. Assim sucede, pois, o cumprimento de sentença da 2a Vara Cível se origina em título distinto, iniciado entre partes distintas, e, em que pese haver saldo financeiro na referida ação judicial, a obrigação principal daquele processo (0705454-52.2017.8.07.0001) já fora reconhecida como adimplida. A agravante, ademais, incorre em manifesta conduta contraditória (venire contra factum proprium) ao, simultaneamente, sustentar que o valor existente no processo da 2a Vara Cível deve ser utilizado para extinguir a obrigação ora executada e, paralelamente, insurgir-se contra a possibilidade de que o Juízo competente para executar essa obrigação requeira a transferência dos valores. Ora, a tese enfraquece a própria coerência argumentativa do recurso e compromete parcialmente a dialeticidade recursal, na medida em que prejudica a formação de debate lógico e consistente. Além disso, é importante destacar que a decisão agravada em nenhum momento determinou o levantamento imediato dos valores pela parte exequente, limitando-se a reconhecer a viabilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Assim, não se constata risco iminente ou concreto de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão de efeito suspensivo. A ausência de risco concreto agrava-se pela constatação de que o valor permanece sob a custódia judicial no processo da 2a Vara Cível, sem notícia de qualquer medida tendente à sua liberação compulsória, arbitrária ou sem observância do devido processo legal. Por fim, importa destacar que se a agravante reconhecia que a KM Empreendimentos detinha, desde 2022, o direito ao valor depositado, poderia, e deveria, ter colaborado com o levantamento voluntário nos autos do próprio processo da 2a Vara Cível. A ausência de tal conduta cooperativa não apenas reforça a legitimidade da ação indenizatória, como também afasta qualquer conclusão de adimplemento automático ou de extinção da obrigação neste momento. Assim, a pretensão de ver extinto o cumprimento de sentença originário, na qual proferida a decisão ora agravada, se mostra infundada. Alinhados os fundamentos supra, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A argumentação recursal carece de coerência lógica, revela conduta contraditória da agravante e decisão impugnada não demonstra risco efetivo à ordem jurídica ou ao resultado útil do processo. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Advirto à agravante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível, bem ainda ao Juízo da 19a Vara Cível, a fim de que prestem informações respectivamente aos processos de n. 0705454-52.2017.8.07.0001 e 0756393-89.2024.8.07.0001, sobretudo no intuito de esclarecer o vultoso saldo, superior a 5 (cinco) milhões de reais, que se encontra associado a cumprimento de sentença cuja obrigação principal já fora adimplida, nos termos da decisão de ID. de origem n. 114368596 daqueles autos. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, reunidas as informações e as contrarrazões, ou decorrido o prazo desta, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025 às 11:41:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 13bt2ERbrNH1RH15TXHD2NO (ID) e 10000000000000115279 (Ref.) 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.